Tribunal: TJDFT
Processo: 0749151-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL LOTADA NA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO E NO NÚCLEO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NO PERÍODO DE 1.1o.2002 A 9.2.2004. VIABILIDADE DA CONTAGEM DO REFERIDO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 1o, III E § 5o c/c LEI N. 9.394/96, ART. 67 § 2o c/c LEI DISTRITAL N. 1.816/98, ART. 5o). RECURSO IMPROVIDO.
I. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
II. O Supremo Tribunal Federal (ADI no 3772), ao modificar o entendimento consolidado na Súmula 726 (tempo de serviço fora de sala de aula não computado para fins de aposentadoria especial), estabeleceu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, bem como as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integrantes da carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos Artigo 40, § 5o e Artigo 201, §8o da Constituição Federal.
III. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996, Art. 67, § 2o) dispõe que configuram “funções de magistério” aquelas exercidas por professores no desempenho de atividades educativas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além da docência propriamente dita, as atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento.
IV. Por seu turno, a Lei Distrital no 1.816/98 (cria funções gratificadas no Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do DF, e da outras providencias) disciplina (Art. 5o): O servidor ocupante de cargo efetivo de Professor da carreira Magistério Público do Distrito Federal, quando investido em função de natureza pedagógica, faz jus à contagem desse tempo para o fim de aposentadoria especial.
§ 1o Para os fins previstos nesta Lei, são consideradas funções gratificadas de natureza pedagógica as funções gratificadas de Diretor, Vice-Diretor e Assistente de estabelecimento de ensino do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal. § 2o O disposto neste artigo aplica-se também ao professor que exerça atividade de idêntica natureza no âmbito da Secretaria de Educação/Fundação Educacional do Distrito Federal.
V. No caso concreto, a autora (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal) exerceu suas atividades na Coordenação Regional de Ensino no Núcleo de Coordenação Pedagógica, entre 1o.1o.2002 a 9.2.2004 (770 dias) (id 16125046), período que, diversamente do que alega o DISTRITO FEDERAL, deve ser computado à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acordão 1218903, DJE 12.12.2019; 3a Turma Recursal, Acordão 1206499, DJE 16.10.2019.
VI. Nesse quadro (reconhecido o direito à aposentadoria especial a partir de 22.03.2018), a servidora faz jus ao recebimento do abono de permanência retroativo à data do requerimento administrativo (março/2018).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).